Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-93.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003486-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), H.C. AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.446.958/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, alegando desídia da parte exequente. O apelante sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal válida, nos moldes do art. 485, §1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi regularmente determinada, à luz da exigência de intimação pessoal da parte autora, por meio de decisão judicial, e não por simples ato ordinatório praticado por servidor.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte, determinada por despacho judicial, conforme o art. 485, §1o, do CPC.

4. No caso, a intimação foi realizada por ato ordinatório, sem decisão judicial específica, o que constitui nulidade, por tratar-se de ato privativo do juiz (CPC, art. 203, §4o).

5. A ausência de decisão judicial para a intimação da parte invalida a extinção do feito, por não ter sido oportunizada adequadamente a manifestação da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, determinada por decisão judicial e não por ato ordinatório de servidor.2. A ausência de despacho judicial específico para intimação configura nulidade do ato e da sentença que extingue o feito com base no art. 485, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, §1o, 203, §4o, 246, §1o; Lei 11.419/2006, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação n. 5003166-60.2021.8.24.0038; TJ-SE, Apelação Cível: 0004333-72.2022.8.25.0027; TJ-PR, Apelação Cível: 0011165-69.2013.8.16.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito
da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, em desfavor de
H.C. AR CONDICIONADO COMERCIO E
SERVIÇOS
LTDA
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abando da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em suma, que não foi intimado pessoalmente, como exigido pelo § 1o do art. 485 do CPC, o que tornaria nula a sentença extintiva. Afirma que a intimação foi feita apenas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) ao seu patrono, o que entende ser insuficiente para a extinção da demanda por abandono. Requer, ao final, a reconsideração ou reforma da sentença, para que seja possibilitado o regular prosseguimento do feito.

O recurso é tempestivo e preparado (id.

312266880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, em desfavor de
H.C. AR CONDICIONADO COMERCIO E
SERVIÇOS
LTDA
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Eis a sentença objurgada, no que pertine:

“Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. (...)” (id. 309889366)

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, sustentando que não restou configurado o abandono processual, tendo em vista que não foi realizada sua intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Com essas considerações, requer seja dado provimento ao apelo para anular a sentença combatida e determinar o prosseguimento regular do feito.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
comporta provimento.

De início, é essencial ressaltar que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ser decretada caso haja a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.

Visto isso, é cediço que com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que prevê o seguinte em seu art. 9o:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (...)”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 270, que “
as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Ademais, o art. 246, § 1o, referido Códex dispõe que“
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”.

Sobre a matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação. (...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC,o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimaçãoe citação
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.451) - sem destaques no original.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020, que estabelece em seu art. 3o:

“Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica,todas as citações e intimaçõesdas pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico - PJe e estando a pessoa jurídica devidamente cadastradanos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas
exclusivamente por essa via.

Contudo, no caso dos autos, nota-se que a intimação de 29 de abril de 2025 foi expedida para que a parte autora, ora apelante, comprovasse o pagamento da diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1o, do CPC (ID. 309889364), constituindo
ato ordinatório de gestor do judiciário,
quando deveria ter sido determinada por decisão judicial específica.

A intimação da parte autora para dar andamento ao feito sob pena de extinção tem
natureza decisória
, uma vez que seu descumprimento pode ensejar o encerramento do processo com base em desídia. Assim, trata-se de
ato privativo do juiz
, e não de ato meramente ordinatório, nos termos do art. 203, § 4o do CPC.

Com efeito, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APELO DA EMPRESA AUTORA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ATO ORDINATÓRIO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA ACIONANTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 203, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO JURISDICIONAL PRIVATIVO DE MAGISTRADO. NULIDADE DO ATO ORDINATÓRIO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO.
IMPOSITIVA CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003166-60.2021.8.24 .0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 25 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50031666020218240038, Relator.: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 25/08/2022, Quarta Câmara de Direito Civil) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III, DO CPC
. CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO EFETIVADA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO APERFEIÇOADA POR ATO ORDINATÓRIO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO DO CARTÓRIO. INVIABILIDADE.
NÍTIDO CARÁTER DECISÓRIO. ATO PRIVATIVO DO MAGISTRADO. COMANDO COM CARGA DECISÓRIA QUE DEVE SER REALIZADO MEDIANTE ATO JURISDICIONAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 93, XIV, DA CF E 203, § 4o, DO CPC. NULIDADE DO ATO ORDINATÓRIO.
ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - Apelação Cível: 0004333-72.2022 .8.25.0027, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 06/09/2023, 1aCÂMARACÍVEL) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISUM QUE
EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO DA CAUSA, NOS TERMOS NO ART. 485, III DO CPC .
INTIMAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
ATO ORDINATÓRIO PRATICADO POR SERVIDOR.

ATIVIDADE PRIVATIVA DO JUIZ
. INTELIGÊNCIA DO ART . 93, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ABANDONO DA CAUSA DESCARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA
, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00111656920138160001 Curitiba, Relator.: substituta vania maria da silva kramer, Data de Julgamento: 11/03/2024, 16a Câmara Cível, Data de Publicação:15/03/2024) (g. n.)

Dessa forma, ainda que louvável a iniciativa de se racionalizar os atos processuais para o célere andamento do processo, existem atos que somente ao Magistrado é imposto o dever de proferir, ou seja, são atos privativos do Juiz de Direito e que não podem ser delegados ao serventuário da Justiça.

Nessa linha, tendo a intimação sido realizada por servidor do cartório, sem despacho judicial específico determinando a providência, evidente a configuração de vício formal grave, infringindo o devido processo legal e conduzindo à nulidade da sentença, por ausência de pressuposto processual válido.

Diante disso, impõe-se a
anulação da sentença
recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação de execução.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para anular a sentença proferida nos autos, afastando a extinção do feito com base no art. 485, inc. III, do CPC, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025